Tribunal: TJSP
Processo: 3005680-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA APEOESP - SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – Decisão agravada que afastou o reconhecimento da prescrição - Manutenção – A ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento - Não decorreu o prazo da prescrição quinquenal entre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA APEOESP - SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – Decisão agravada que afastou o reconhecimento da prescrição - Manutenção – A ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento - Não decorreu o prazo da prescrição quinquenal entre o trânsito em julgado (23.03.2011) e o ajuizamento da presente execução (19.05.2016), já que deve ser considerado o tempo de suspensão da execução determinado pelo Juízo, no qual a parte não poderia ter ajuizado a execução.Recurso não provido.